Tribunal: STF
Processo: RE 86978
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
DEPOSITOS BANCARIOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO POR DEPOSITOS FEITOS
E NÃO CREDITADOS. QUESTÃO SOLVIDA PELO EXAME DOS FATOS E PROVAS DA
CAUSA, INSUSCETIVEIS DE REAPRECIAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE DIREITO FEDERAL OU DE
DISSIDIO DE JULGADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCESSÃO DA CORREÇÃO A
TÍTULO DE COMPOSIÇÃO DE DANOS DERIVADOS DE ATO CULPOSO DO
RECORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.